Tribunal: TJDFT
Processo: 0019032-81.2012.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO MONITÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021.
I – A pretensão executória (cumprimento de sentença) embasada em título executivo monitório prescreve em cinco anos, art. 206, § 5o, inc. I, do CC.
II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.
III – De acordo com o art. 921, inc. III e § 1o do CPC, o processo ficou suspenso por um ano porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito.
IV – Ao término da suspensão estava em vigor a redação do §4o do art. 921 do CPC dada pela Lei 13.105/2015, que fixava imediato curso do prazo da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do credor.
V - Ocorre que antes de consumado o prazo de cinco anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término da suspensão de um ano.
VI - Aplicação da retroatividade mínima para iniciar o prazo da prescrição intercorrente da data do término da suspensão do processo. Afastada a aplicação da Lei 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o, art. 921 do CPC. VII – Contado o prazo de cinco anos da prescrição da data do fim da suspensão do processo, considerada ainda a suspensão determinada na Lei 14.010/2020, norma cogente, a prescrição intercorrente não se consumou. Sentença anulada.
VIII – Apelação provida.